Tribunal: TJDFT
Processo: 0727903-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos da ação indenizatória subjacente, realizado mediante consulta realizada via sistema eletrônico processual, a ora agravada peticionara naqueles fólios[1], noticiando que já desocupara o imóvel que faz o objeto da ação e da reconvenção aviada pela agravante naqueles autos, circunstância, em tese, hábil a descerrar a superveniente perda de objeto do presente recurso. Diante do constatado e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o alegado e, notadamente, se, com a desocupação do imóvel, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 106411035 (fl. 265), Ação Indenizatória no 0707475-53.2021.8.07.0003.